Tribunal: TJBA
Processo: 8110196-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110196-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AIDA HELENA VASCONCELOS VALENTE

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA, JOAO ESTEVES MEDEIROS DE MELLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE EMBARCAÇÃO. CALÇO HIDRÁULICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação da parte autora, reformou a sentença para condená-la ao pagamento de indenização securitária por danos em embarcação náutica. A decisão embargada concluiu que o sinistro, diagnosticado como "calço hidráulico", constituiu evento súbito e externo, não se enquadrando na cláusula de exclusão de cobertura por desgaste natural ou deterioração gradual. A embargante alega contradição com as normas contratuais e legais, bem como omissão na análise de documentos e de outras hipóteses de exclusão, como vício próprio.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, que afastou a aplicação de cláusula de exclusão de cobertura em contrato de seguro, e se o recurso é via adequada para fins de prequestionamento, mesmo diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se constata a presença de contradição, pois o acórdão fundamentou de maneira clara e coesa as razões pelas quais o evento "calço hidráulico" não se confunde com desgaste natural, afastando a incidência da cláusula restritiva invocada pela seguradora.

4. Inexiste omissão, uma vez que o julgado enfrentou as questões relativas à natureza da avaria e à ausência de comprovação de negligência da segurada ou de vício preexistente, ressaltando a inércia da seguradora em produzir prova técnica em sentido contrário.

5. Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a interpretação adotada, buscando-se, na realidade, um reexame da matéria já decidida.

6. A ausência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada e julgada. 2. O mero propósito de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios que fundamentam sua interposição."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 757 e 760.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8110196-48.2021.8.05.0001
em que figuram como parte(s) embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e parte(s) embargada
AÍDA HELENA VASCONCELOS VALENTE
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.